Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709852-91.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WILSON DA SILVA WANDERLEY D E S P A C H O O advogado Vinicius Cumini, que substabeleceu poderes (ID 55756665) para o profissional subscritor da Apelação interposta pelo Réu (ID 55756712), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, ao Réu/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. O Recorrente deverá, no mesmo prazo, confirmar se os descontos cessaram, tendo em vista o teor da petição de ID 59097042. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator